Tribunal: TJMT
Processo: 1025744-54.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025744-54.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON LUIZ GARCIA - CPF: 594.560.271-04 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 090.562.689-37 (AGRAVANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE ELIDEM A ALEGADA MISERABILIDADE. PROPRIEDADE DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO DE PATRIMÔNIO QUE GERA LIQUIDEZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de recurso de apelação. Os agravantes sustentam a impossibilidade de arcar com as custas processuais, fundamentando a pretensão na isenção de imposto de renda e na alegação de que um dos veículos registrados em seu nome foi alienado para o adimplemento de dívidas e garantia do sustento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir se a presunção de insuficiência de recursos, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira, especificamente a titularidade de veículos e a disponibilidade econômica decorrente da alienação de bens móveis.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural possui caráter relativo, cedendo quando o acervo probatório demonstra a existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o benefício constitucional.
A propriedade de veículos automotores, constatada via sistema Renajud, evidencia gastos ordinários com impostos, licenciamento e manutenção que infirmam o estado de penúria alegado, exigindo prova robusta em sentido contrário.
A tese de que o bem foi alienado para o pagamento de débitos não socorre os recorrentes, uma vez que a conversão de patrimônio imobilizado em liquidez demonstra que a parte usufruiu do proveito econômico da venda para gerir suas obrigações financeiras, o que descaracteriza a situação de miserabilidade jurídica necessária à concessão da benesse.

Documentos como declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários de baixa movimentação, embora relevantes, não constituem prova absoluta de pobreza quando confrontados com o contexto socioeconômico e patrimonial que emana dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural pode ser validamente afastada quando houver sinais de capacidade econômica, inclusive a disponibilidade de recursos provenientes da alienação de patrimônio próprio para a satisfação de obrigações financeiras pessoais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
Edson Luiz Garcia e outro
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada baseou-se em premissa equivocada e ignorou a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Argumentam que a mera propriedade de um bem móvel não é prova de capacidade financeira e esclarecem que o veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano 2007, mencionado no decisum, foi alienado há tempos para terceiros visando justamente a quitação de dívidas e a garantia do sustento próprio, não tendo ocorrido a transferência burocrática junto aos órgãos de trânsito.

Aduzem, ainda, que os documentos colacionados aos autos, como extratos bancários sem movimentação relevante e a declaração de isenção de Imposto de Renda, demonstram de forma fidedigna a falta de liquidez e a real condição de hipossuficiência. Ao final, alegando que a manutenção da decisão obsta o acesso à justiça e o exercício do duplo grau de jurisdição, pugnam pela reconsideração do ato monocrático ou, caso mantido, pelo provimento do agravo pelo órgão colegiado para que lhes seja concedida a gratuidade da justiça.

A agravada apresentou manifestação formulando pelo desprovimento do recurso (id. 366084386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelos insurgentes não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão agravada, a razão não acompanha aos agravantes. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Primeiramente, a consulta ao sistema Renajud demonstrou a existência de veículos automotores registrados em nome de ambos os agravantes. Ora, a propriedade e a manutenção de veículos, que geram despesas constantes com impostos (IPVA), licenciamento, combustível e manutenção, constituem sinais exteriores de riqueza que se mostram incompatíveis com o estado de penúria alegado.

No que tange à alegação do agravante Rafael Henrique de Oliveira, de que o veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX teria sido alienado a terceiro para o pagamento de dívidas e garantia de sustento, tal argumento não socorre a pretensão recursal. Isso porque, a alienação de um bem móvel implica na conversão de patrimônio em liquidez, revertendo o valor econômico em proveito do próprio recorrente. Se o agravante dispôs do bem para saldar compromissos financeiros, resta cristalino que usufruiu do benefício econômico decorrente da venda, o que não coaduna com a alegada situação de miserabilidade, evidenciando, ao revés, capacidade de gestão financeira e utilização de recursos próprios para solver suas obrigações.

Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, a natureza da lide, que envolve discussão contratual com seguradora sobre patrimônio automotivo, reforça a conclusão de que as partes possuem padrão de vida que lhes permite suportar os encargos do processo.

É importante frisar que a isenção de Imposto de Renda ou a apresentação de extratos bancários com baixa movimentação não são provas absolutas de pobreza jurídica, especialmente quando confrontadas com a titularidade de bens móveis e o contexto socioeconômico que emana dos autos. A gratuidade é medida excepcional, reservada aos que realmente dela necessitam, sob pena de sobrecarregar o erário e o próprio sistema judiciário.

Portanto, não demonstrada de forma cabal a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026